Tribunal: STF
Processo: HC 240549
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.994/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    no dia 10 de dezembro de 2014, por volta das 21h, na Rua Rio Negro, Jardim Nova Itaqua, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ALISSON DE LIMA COUTO, qualificado à fl. 11, agindo em concurso com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para ele o automóvel Corsa GL, cor verde, placas CRP-9446-SP e um aparelho celular da marca Motorola, Moto G, IMEI – 359294050398342, avaliados indiretamente em R$10.000,00 (dez mil reais), pertencentes à vítima Bruno José dos Santos. 



    É dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado e terceiro ainda não identificado abordaram a vítima no interior do veículo acima descrito e, de arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e subtraíram o automóvel e o celular de Bruno. Ato contínuo, os roubadores tomaram rumo ignorado. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pela Sexta Turma, conforme ementa (Doc. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AÇÃO PENAL EM FASE DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A COLHEITA DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme orientação desta Corte, "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019), situações não verificadas nestes autos. 



    2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito da não observância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se existirem provas autônomas que comprovem a autoria delitiva, não há se falar em nulidade da ação penal. 



    3. Nesse contexto, considerando que nem sequer foi realizada a instrução completa do feito a fim de se sustentar a nulidade, não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo prematuro o trancamento da ação penal instaurada. 



    4. Outrossim, as alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução, não sendo cabível analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: mostra-se inexistir indícios suficientes de autoria. Há apenas o reconhecimento efetuado em solo administrativo por foto contida no álbum de fotografia de um rapaz. Nada mais se realizou para elucidar a autoria. E, com base nisso, o Ministério Público concordou com os inúmeros pedidos de dilação de prazo, até a presente data, quando apresentou a denúncia com base nos mesmos elementos anteriores. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019), situações não verificadas nos autos. 



    No caso dos autos, consta do inquérito policial que a vítima, ao prestar declarações na Delegacia, em 19/8/2016, "após compulsar nosso arquivo fotográfico, pode apontar com absoluta certeza, a foto pertencente à Alisson de Lima Couto, RG: 46.545.933/SP, como sendo um dos autores do roubo." 



    No auto de reconhecimento de fl. 20 há informação de que a vítima "descreveu os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas e em seguida, colocadas diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, foi imediatamente apontado pelo reconhecedor, e sem sombra de dúvidas, a fotografia pertencente à Alisson de Lima Couto". 



    Em 24/5/2017, o investigado foi interrogado na Delegacia, tendo permanecido em silêncio durante o ato (fl. 52). A denúncia foi oferecida em 31/7/2017, constando como elemento de prova da peça acusatória o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na Delegacia (fls. 64/65). O réu não foi encontrado para citação, o que ensejou a citação por edital e posteriormente a suspensão do processo em 24/6/2020 (fl. 116), não havendo notícia da realização da audiência de instrução e julgamento. 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito da não observância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se existirem provas autônomas que comprovem a autoria delitiva, não há se falar em nulidade da ação penal. 



    Nesse contexto, considerando que nem sequer foi realizada a instrução completa do feito a fim de se sustentar a nulidade, não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo prematuro o trancamento da ação penal instaurada. Nesse sentido: […]



    Outrossim, as alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução, não sendo cabível analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios. A propósito: [...]



    A compreensão do STJ é de que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, destacando que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente